Tribunal: TJSP
Processo: 2204850-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, de busca por ativos financeiros com reiteração automática conhecida como "teimosinha", via sistema SISBAJUD. Diante da impossibilidade de a requerente descobrir e demonstrar eventual alteração financeira em conta corrente da requerida, entende-se

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido da parte autora, ora agravante, de busca por ativos financeiros com reiteração automática conhecida como "teimosinha", via sistema SISBAJUD. Diante da impossibilidade de a requerente descobrir e demonstrar eventual alteração financeira em conta corrente da requerida, entende-se como razoável o pedido de busca por ativos financeiros com reiteração automática, pelo sistema SISBAJUD. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada.

Recurso provido.